Tribunal: TJPA
Processo: 0024962-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024962-08.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO SOBRE BENS DE USO E CONSUMO. VEDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento a agravo interno do Fisco, reformou decisão monocrática e julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal. O auto de infração refere-se à glosa de créditos de ICMS, supostamente aproveitados de forma indevida em operações com mercadorias destinadas a uso e consumo, em período anterior à autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, notadamente por: (i) não ter analisado Regime Especial que, segundo a embargante, autorizaria suas operações, documento este juntado aos autos apenas em sede de aclaratórios; e (ii) ter supostamente contrariado a jurisprudência consolidada (Súmula 166/STJ e Tema 1099/STF) sobre a não incidência de ICMS na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de tese e documento novo (Regime Especial) em sede de embargos de declaração configura indevida inovação recursal, o que obsta sua análise, sob pena de supressão de instância. Ademais, ainda que superado o óbice, um regime especial de natureza procedimental, concedido em âmbito estadual, não possui o condão de se sobrepor à vedação de creditamento de ICMS sobre bens de uso e consumo, matéria de norma geral estabelecida pela Lei Complementar nº 87/96, vigente à época dos fatos.

4. Não há contradição com os precedentes dos Tribunais Superiores. A autuação fiscal não versou sobre a tributação da transferência de mercadorias, mas sim sobre o aproveitamento de crédito fiscal em desacordo com a legislação de regência. A glosa de crédito irregular é matéria jurídica distinta da não incidência do imposto sobre o simples deslocamento físico de bens, não havendo que se falar em violação à Súmula 166/STJ ou ao Tema 1099/STF.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já soberanamente decidida. A manifestação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é inadequada. Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, para manter o acórdão inalterado.

Tese de julgamento:

“1. A juntada de documento novo em sede de Embargos de Declaração, com o intuito de fundamentar tese não arguida no momento processual oportuno, caracteriza indevida inovação recursal.

2. Não há contradição em acórdão que distingue a glosa de crédito indevido de ICMS da hipótese de não incidência do imposto sobre a mera transferência de mercadorias (Súmula 166/STJ), pois se tratam de fundamentos jurídicos distintos.

3. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei Complementar nº 87/1996, art. 33, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 166; STF, Tema 1099 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
contra Acórdão que
deu
provimento ao
AGRAVO INTERNO
interposto contra
à APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a

Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada pela recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em breve síntese, a empresa autora relata ter sido autuada no Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) n.º 172010510000073-2, que exigia o pagamento do débito de R$ 197.245,72 (cento e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos). A autuação decorreu da suposta ausência de recolhimento de ICMS referente a créditos fiscais indevidamente destacados em notas fiscais de mercadorias destinadas a uso e consumo, relativas a setembro de 2007.

Inconformada, a empresa ajuizou ação anulatória, pleiteando a suspensão da exigibilidade do crédito e a nulidade do AINF. Argumentou, em síntese, que a operação se tratava de mera movimentação de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o que não configuraria o fato gerador do imposto.

Ao apreciar o mérito, o juízo de primeira instância julgou procedente a demanda, condenando o Fisco ao pagamento de honorários sucumbenciais de 3% (três por cento) sobre o valor da causa. A sentença acolheu a tese da autora, reconhecendo a ausência de fato gerador na operação.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, defendendo a legalidade do auto de infração. Contudo, em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso, mantendo o entendimento de que a simples circulação de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular não enseja a cobrança de ICMS.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno. Em suas razões, sustenta que a autuação não se refere a uma simples transferência de bens, mas sim à utilização indevida de crédito fiscal em operações de abastecimento de embarcações, o que teria causado grave prejuízo ao erário. Alega que a empresa registrou a mesma nota fiscal nos livros de entrada e saída, em uma manobra para neutralizar o débito fiscal, e simulou uma operação inexistente com o objetivo de fraudar a fiscalização. Defende que tal prática configura má-fé e contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao final, o recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a Decisão Monocrática e, por consequência, julgar a ação improcedente, a fim de validar a cobrança.

Em Acórdão, a Turma deu provimento ao recurso do Estado do Pará para reformar na íntegra a Decisão Monocrática, em razão do crédito tributário ter sido constituído a partir do descumprimento de obrigação de acessória, bem como haveria precedentes firmados por outros relatores de que as teses de movimentação de mercadoria entre a mesma pessoa jurídica não se sustentavam, por ausência dos locais indicados na prática.

Inconformada, a Petrobras opôs Embargos de Declaração para apontar, em síntese, a existência de omissão na analise do Regime Especial nº 064/2005, concedido pela própria Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, que, segundo a Embargante, autorizava expressamente as operações de bunkering (abastecimento de navios) no Terminal de Miramar, vinculando-o ao estabelecimento com CNPJ nº 33.000.167/0744-90, o que refutaria a premissa do julgado de que o endereço fiscal da empresa não possuía estrutura portuária. Argumenta que a juntada tardia do documento se justifica por ser a primeira vez que tal argumento foi suscitado no processo.

Aduz que a decisão contraria a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) relativo a Ação Declaratória De Constitucionalidade nº 49 e do Tema 1.099 de Repercussão Geral e do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre a Súmula 166 e do Tema Repetitivo 259, que afastam a incidência de ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Outrossim, requereu a condenação do Estado do Pará por litigância de má-fé, por supostamente omitir a existência do referido Regime Especial e alterar a verdade dos fatos, bem como pugnou pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para anular o auto de infração.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões argumentando que os embargos são inadequados e visam à rediscussão do mérito, inexistindo os vícios apontados. Sustenta que a decisão está devidamente fundamentada e que a questão dos honorários não foi objeto de seu recurso, não podendo ser modificada em seu prejuízo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir a decisão sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados em manifestação, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A Embargante alega, primordialmente, a omissão na análise do Regime Especial nº 064/2005. Contudo, tal argumento configura inovação recursal, pois o referido documento não foi apresentado ou discutido nas instâncias ordinárias, sendo trazido aos autos somente após o julgamento do Agravo Interno por esta Turma. Os embargos de declaração não são a via processual adequada para a introdução de novas provas ou teses que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno.

Ainda que se pudesse superar tal óbice processual, a análise do mérito do documento não alteraria o resultado do julgamento. O v. Acórdão embargado fundamentou-se na vedação legal ao aproveitamento de crédito de ICMS sobre mercadorias destinadas a uso e consumo antes do prazo previsto no art. 33, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96. Um regime especial de âmbito estadual, que disciplina obrigações acessórias e procedimentos de fiscalização, não possui o condão de revogar ou excepcionar uma norma geral de direito tributário estabelecida por Lei Complementar federal. A autorização para realizar operações de
bunkering
não se confunde com a autorização para se creditar do imposto de forma antecipada e contrária à legislação federal.

Quanto à alegada contradição com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ e Tema 1099/STF), o Acórdão embargado foi claro ao distinguir a situação dos autos. A decisão não tributou a mera transferência de mercadorias, mas sim manteve a glosa de um crédito de ICMS aproveitado indevidamente, em desacordo com a legislação de regência à época dos fatos (2007). A fundamentação do julgado baseou-se na irregularidade do creditamento, e não na tributação do deslocamento físico da mercadoria, razão pela qual não há contradição com os precedentes invocados. O que a Embargante demonstra é mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé por parte do Estado do Pará, que apenas exerceu seu direito de defesa e de recurso, apresentando teses jurídicas para sustentar a validade do ato administrativo de lançamento fiscal, as quais foram, ao final, acolhidas por esta Turma Julgadora.

Verifica-se, portanto, que a Embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, bem como se observa a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal, o que não é admitido por este Sodalício e pela jurisprudência pátria.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/09/2025